Tribunal: TJDFT
Processo: 0744605-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, e artigo 307, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto aos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade; ii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06); iii) verificar se a fixação da dosimetria da pena atendeu os parâmetros legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei no 11.343/06) e falsa identidade (art. 307 CP) foram devidamente comprovadas, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado. 3.1. O crime de falsa identidade é de natureza formal, sendo suficiente que o réu se identifique ou forneça voluntariamente dados inexatos sobre sua real identidade à autoridade polícia para sua configuração, independentemente do resultado ou apresentação de documento de identidade.
4. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
5. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência da traficância e a autoria delitiva imputada ao réu.
7. Verifica-se que na fixação da dosimetria da pena, restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
8. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.